Tribunal: TJSP
Processo: 1007914-23.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS CONTRATOS MANTIDOS COM O CONSUMIDOR ESTAVAM SUJEITOS A RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA – ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA DE VALORES MENSAIS APÓS O ADVENTO DO TERMO DOS CONTRATOS ORIGINAIS – IMPOSSIBILIDADE – VALORES INDEVIDOS – REPETIÇÃO, EM DOBRO, DO INDÉBITO – CABIMENTO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS CONTRATOS MANTIDOS COM O CONSUMIDOR ESTAVAM SUJEITOS A RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA – ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA DE VALORES MENSAIS APÓS O ADVENTO DO TERMO DOS CONTRATOS ORIGINAIS – IMPOSSIBILIDADE – VALORES INDEVIDOS – REPETIÇÃO, EM DOBRO, DO INDÉBITO – CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA